Tribunal: TJMT
Processo: 1023147-21.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023147-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO MARQUES DA SILVA - CPF: 137.410.981-91 (AGRAVANTE), BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.583.875/0001-05 (AGRAVADO), BRUNA ARANTES ARAUJO - CPF: 046.893.411-17 (ADVOGADO), LINCOLN CASTRO DE SOUSA - CPF: 055.320.661-32 (ADVOGADO), LUKAS MACIEL CUSTODIO - CPF: 043.505.971-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NO IMÓVEL – PROVA PERICIAL PARA APURAR O VALOR DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DESTAS – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em direito de indenização por benfeitorias realizadas, se o interessado se limita a postular o ressarcimento respectivo, sem, contudo, indicar, precisar e individualizar quais as benfeitorias existentes, além de quantificá-las ou valorá-las.

De acordo com o art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
MAURO MARQUES DA SILVA
contra decisão saneadora que, na Ação de Embargos à Execução, movida pelo agravante em face de BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
indeferiu o pedido de realização de prova pericial, a fim de apurar possíveis benfeitorias realizados no imóvel objeto do contrato da Ação de Execução nº 1007748-08.2022.8.11.0004, sob as quais o embargante, aqui agravante, requer sejam indenizadas.

Alega o agravante que firmou contrato de compra e venda n. 000642 com a agravada, que teve por objeto o terreno localizado na Quadra A41, Lote 19, Rua Turmalina, Loteamento Residencial Jardim dos Ipês, Barra do Garças/MT, pelo preço de R$ 32.416,80, a ser pago mediante 240 prestações.

Afirma que em razão de dificuldades financeiras, algumas prestações do contrato não foram tempestivamente quitadas, o que motivou o ajuizamento da Ação de Execução nº
1007748-08.2022.8.11.0004 por parte da agravada, bem como que o agravante opôs Embargos à Execução sob nº
1000674-63.2023.8.11.0004, em que requereu que, em caso de penhora e expropriação do imóvel objeto da lide, houvesse indenização pelas benfeitorias lá realizadas.

Aduz que o Magistrado, ao sanear o feito, entendeu que o caso não demandaria dilação probatória, deixou de observar o pleiteado acerca da indenização de benfeitorias, e a necessidade de realização de prova pericial.

Assim, sustenta que o caso demanda instrução probatória com a realização de perícia, a fim de quantificar as benfeitorias realizadas no imóvel, e que o indeferimento da produção de prova pericial pode acarretar violação dos direitos do agravante.

Informa que não descreveu, individualizou e apresentou estimativa de valor referente às alegadas benfeitorias, pois não detém perito na Instituição da Defensoria Pública, caso, tivesse, não seria necessário perito judicial.

Assevera que a realização da pericia em nada prejudicaria o andamento do processo, ao contrário, seria possível estimar, individualizar, descrever corretamente todas as benfeitorias realizadas no imóvel, e ainda por um profissional da área e imparcial a demanda.

Pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão, e determinar a realização da prova pericial.

Sem pedido Liminar
.

Sem Contraminuta
(Id. 240803734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
MAURO MARQUES DA SILVA
contra decisão saneadora que, na Ação de Embargos à Execução, movida pelo agravante em face de BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
indeferiu o pedido de realização de prova pericial, a fim de apurar possíveis benfeitorias realizados no imóvel objeto do contrato da Ação de Execução nº 1007748-08.2022.8.11.0004, sob as quais o embargante, aqui agravante, requer sejam indenizadas.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, a fim de apurar possíveis benfeitorias realizados no imóvel objeto do contrato objeto da ação.

A decisão agravada assim consignou:

“(...) 2. No caso em tela, contata-se a formulação de
pedido de indenização por benfeitorias da seguinte forma: “Caso haja penhora e expropriação do imóvel objeto do contrato, requer desde já seja o embargante indenizado pelas benfeitorias lá realizadas”
, fl. 16 do id. 107851286.

3. Como se vê,
há apenas a formulação de pedido genérico quanto à realização de benfeitorias. O embargante não as descreveu, não as individualizou ou qualificou, tampouco apresentou a estimativa do valor
que pretende fazer jus a título de indenização, violando o disposto nos arts.322 e 323, do CPC, motivo pelo qual não se constata a necessidade da produção da prova pericial em razão do contexto processual e delimitação objetiva da lide.

4.

Outrossim,
a pretensão de indenização por benfeitorias eventualmente existentes no local pode ser pleiteada em ação própria
, caso a sentença proferida nestes autos seja contrária aos interesses do embargante.

5. Somado a isso, tem-se que a controvérsia existente em torno da constituição irregular da mora e excesso de execução quanto aos encargos contratuais (custas, multa e correção monetária), teses jurídicas propostas pelo embargante na petição inicial, não desafiam a mencionada prova e devem ser solucionadas à luz das provas documentais juntadas aos autos e pelas regras do ônus da prova.

6. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prova pericial pleiteado pelo embargante no id.139378471, com fundamento nos arts.322 e 323 combinados com o art.139, III, ambos do CPC.

7. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL e DETERMINO a INTIMAÇÃO das partes do teor desta decisão para, querendo, manifestarem, no prazo de 15 dias, em atenção ao princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão.”.

A r. decisão não se mostra desarrazoada porque não há se falar em direito de indenização por benfeitorias realizadas, se o interessado se limita a postular o ressarcimento respectivo, sem, contudo, indicar, precisar e individualizar quais as benfeitorias existentes, além de quantificá-las ou valorá-las.

No caso, mesmo que fosse necessária a realização de prova pericial para apurar e valorar as alegadas benfeitorias cabia ao embargante, ora agravante, ao menos indica-las, relacioná-las e trazer aos autos provas mínimas da realização das mesmas, tais como notas fiscais, compras, fotografias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. A demonstração da posse anterior pela parte autora, e bem assim a prática de esbulho, lhe confere o direito a reintegração possessória.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS. INDEFERIMENTO. Descabido o pedido de indenização por benfeitorias se a parte que as alegou absteve-se de declinar, pormenorizadamente, em que consistiram, a sua efetiva necessidade, o seu custo individualizado e em quanto importou a valorização da coisa com os melhoramentos.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078000080, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 27/09/2018). (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. MELHOR POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA (ART. 373, II, DO CPC). HONORÁRIOS RECURSAIS. I- Nos termos do art. 561 do CPC, nas ações possessórias incumbe ao autor provar a posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. II- In casu, consoante a análise de todo acervo fático-probatório, verifica-se que, a parte apelada a exerceu melhor posse (anterior) que a do recorrente, entre 2002 e meados de 2015, por meio de fiscalização e limpeza do imóvel e, ainda, acostou aos autos cópia da certidão de matrícula do imóvel dando conta de que é proprietária do imóvel em disputa. Também juntou aos autos Boletim de Ocorrência a respeito da invasão perpetrada pelo réu (mov. n. 1, arquivo 5). Ou seja, produziu a prova necessária para demonstrar que exercia a efetiva posse do bem em disputa, ao passo que, por outro lado, o apelante, não demonstrou, através de provas testemunhais e documentais, o exercício de melhor posse. 3.
Com relação ao pedido de indenização pelas benfeitorias, formulado em sede de reconvenção, verifica-se que não há falar em direito de indenização pelas benfeitorias realizadas, vez que o recorrente se limita a postular o ressarcimento respectivo, sem, contudo, indicar, precisar e individualizar quais as benfeitorias existentes, além de não quantificá-las e/ou valorá-las. Sendo que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
(art. 373, II, do CPC). 4.Merecem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença, quando ocorrer a sucumbência em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 5062354-85.2018.8.09.0044, Relator: DESEMBARGADOR AMARAL WILSON DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2022) (g.n.
)

A respeito já manifestou esse tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AGRAVO RETIDO – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO ESPECÍFICA DA ÁREA ESBULHADA – CARÊNCIA DA AÇÃO – RECURSOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS POR OUTROS ASPECTOS EXISTENTES NOS AUTOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE TODA DEFESA DOS RÉUS – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO ACOLHIMENTO – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1.013 DO CPC – POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADO – PROVA PERICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SUPERPOSIÇÃO DE ÁREAS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC – ESBULHO QUE INICIA COM O TÉRMINO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO –
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DESTAS NA CONTESTAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRETENSÃO DOS AUTORES EM MAJORAREM A VERBA HONORÁRIA – NÃO RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS RECURSAIS DEVIDOS – INTIMAÇÃO POSTERIOR – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – VIOLAÇAO DOS §§ 4º E 5º DO ARTIGO 1.007 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC – ARBITRAMENTO EM GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. Recurso dos autores não conhecido, recurso dos réus conhecido e desprovido. 1. Ao contrário da ação de reivindicação, em se tratando de ação possessória, não se exige com perfeição aritmética a perfeita identificação da área esbulhada de forma parcial dentro de uma área maior da propriedade. Desde que, por outros meios, no caso concreto, se comprove a identificação sumária do local esbulhado, situação que poderá ser aclarado com a perícia, não há o que se falar em carência da ação de reintegração de posse promovida. 2. Primando o vigente CPC pela primazia de enfrentamento do mérito, somente anula sentença quando reside prova de prejuízo para a parte, cerceando lhe o direito de defesa. O fato de o juiz não decidir todos os pontos elencados na defesa, podendo o tribunal, a rigor do § 1º , do artigo 1.013 do CPC, apreciar todas as questões suscitadas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas na sentença, desde que impugnado, tal omissão do juiz não encerra necessidade de anular a sentença e, de consequência, poderá o órgão recursal, imiscuir em relação ao mérito. 3. Comprovados os requisitos pertinentes ao interdito possessório, posse anterior e esbulho praticado pelo réu, correta é a sentença que, fazendo sua fundamentação de fato e de direito, julga procedente a demanda de reintegração de posse. 4. Não há como acatar a tese de defesa da usucapião em face de que tendo formalizados, anteriormente, contrato de locação, presume-se, até prova em contrario, que o locador/autor, tinha posse sobre o imóvel, situação que, dada a característica, se apresenta incontroversa, até porque, somente arrenda quem tem o bem imóvel. Assim, o prazo para eventual pretensão de usucapir o bem se conta a partir do término do contrato de locação, não existindo, em face deste aspecto, prazo suficiente para admitir a defesa em relação à matéria. 5.
O STJ tem admitido que a pretensão de retenção ou indenização por benfeitorias possa ser feito em sede de contestação, não sendo necessária a reconvenção. Entretanto, para que este pedido seja aceito, de rigor é que apresente quais as benfeitorias introduzidas. Não há como albergar pretensão de indenização por benfeitorias, sem relacioná-las, em pedido genérico, ainda na fase de conhecimento
, não sendo possível discutir esta questão em fase de liquidação de sentença. 6. O recurso deve ser com pedido certo e determinado, não podendo o tribunal, sobretudo em se tratando de direito disponível, proceder de ofício. Se a parte, em analisando toda sentença, dela parcialmente, há aceitação tácita em relação à parte que não recorreu. Ocorre o trânsito em julgado parcial em relação ao deferimento do pedido de indenização determinada na sentença. 7. A interposição de recurso sem preparo não importa em imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, § 2º, art. 1.017, § 3º, do CPC). 2. Deve a parte ser intimada, na pessoa de seu Advogado para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (art. 1007, § 4º, do CPC/15). 3. O § 5º do art. 1007 do aludido Código estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte e remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º’. – Não se conhece o recurso do autor que, não procedendo ao recolhimento dos custos do processo, devidamente intimado, não faz o recolhimento em dobro e sim de forma simples. 8. Tendo o juiz fixado os honorários de sucumbência em grau máximo (20% s/valor atualizado dado à causa), não há o que ser majorado em grau recursal (§ 11, artigo 85, CPC). (N.U 0000884-48.2008.8.11.0040, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (g.n.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS –
PERÍCIA PARA APURAR O VALOR DAS CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS EDIFICADAS NOS IMÓVEIS – DESNECESSIDADE
– JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PELA AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Havendo laudo de pericia técnica produzido pela parte Exequente/Agravada que demostra com clareza a forma pela qual se deu a avaliação dos imóveis, construções e benfeitorias, dispensável a produção da prova pericial requerida pela Executada/Agravante.
O cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2014 e a parte Recorrente até o momento alicerça-se em ilações, e não colaciona qualquer acervo documental que evidencie erro ou inconsistência do laudo apresentado pela Agravada e homologado pelo Juiz singular. (N.U 1019549-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022) (g.n.)

Além disso, a pretensão de indenização por benfeitorias eventualmente realizadas pode ser pleiteada em ação própria, como corretamente consignou a decisão agravada.

Assim, para evitar tumulto ao processo e prejuízo à celeridade processual, mostra-se correta a r. decisão que indeferiu o pedido de prova pericial e declarou encerrada a instrução processual.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024